Tribunal: CARF
Processo: 11065.723284/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723284/2014-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.922 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERGIO LUDWIG GASTAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 284/297) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 270/275) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
23/27), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010, no
valor total de R$ 1.187.080,14, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA DO
NAZARIO”, cientificado em 15/09/2014 (e-fls. 98).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Pastagem e
nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 32/43), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Área de Pastagem e arrendamento rural.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723284/2014-81
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723284/2014-81

(b) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 270/275), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, deve ser desconsiderada a área pastagens
declarada para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
O Acórdão foi cientificado em 19/02/2019 (e-fls. 278/281) e o recurso voluntário
(e-fls. 284/297) interposto em 15/03/2019 (e-fls. 284), em síntese, alegando:
(a) Área de Pastagem e arrendamento rural. Ao contrário do alegado pela decisão
recorrida, foram apresentadas fichas de vacinação, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referentes ao ano-base de 2009. Para a comprovação da
área de pastagens referentes ao arrendamento com Claudio N. Tuzinho:
movimentação de rebanho de arrendatário, e-fls. 73; notas de produtor rural de
arrendatário, e-fls. 74/91; contrato de arrendamento, e-fls. 62/64. Em relação aos
arrendatários Srs. Dorival e José Maria (e-fls. 57/61), não se obteve a
documentação comprobatória da exploração rural do imóvel, tendo a posição
contratual sido cedida em janeiro de 2010 para o Sr. Mário (e-fls. 65). O
recorrente notificou e moveu ação exibitória contra os arrendatários Srs.
Dorival e José Maria, em tramitação. Por meio da ação obteve fichas de
vacinação e movimentação de rebanho em nome dos arrendatários e compras
de vacinas, anexos ao recurso. Apresentou também laudo técnico para
comprovar o pastoreio de animais (e-fls. 105/142). Logo, comprova-se a
exploração da área de pastagem.
(b) Valor da Terra Nua. Não há comprovação de omissão ou inexatidão quando se
adota valor emitido por sistema interno da Receita, SIPT. Não é aceitável por
faltar de racionalidade que anualmente tenha de contratar profissional para
elaborar laudo técnico. Assim, deve ser afastado arbitramento do VTN
declarado na DITR/2010, promovido pela autoridade administrativa sem
qualquer comprovação idônea, enquanto lastreado apenas nas informações do
SIPT.
Em 10/07/2020 (e-fls. 326), o recorrente peticiona (e-fls. 328/329) solicitando a
juntada da sentença proferida na ação exibitória (e-fls. 330/334).
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723284/2014-81

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente sustenta que o lançamento
foi efetuado com base no SIPT, mas sem qualquer comprovação idônea.
Não consta dos autos a tela SIPT referente ao exercício de 2010 e o Termo de
Intimação e a Notificação de Lançamento não explicitam a observância da aptidão agrícola.
Diante disso, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 29) para que seja carreada aos autos a tela do SIPT do município de
localização do imóvel relativa ao exercício de 2010.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 345
DF CARF MF
Original